Tribunal: TJMT
Processo: 0008232-53.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELADO(S):

IRAM FERNANDO DORNELES DA SILVA

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença por proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária no 8232-53.2013.811.0037 (código no 125666), ajuizada por
Iram Fernandes Dorneles da Silva
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a conceder o restabelecimento do benefício auxílio-doença em favor do Autor, a partir da data da cessação do benefício administrativo, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as prestações vincendas.
Quanto às parcelas vencidas, determinou-se a incidência de juros legais e correção monetária, nos termos da tabela adotada pela Justiça Federal.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 102/104, entendeu pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o que merece registro.
Decido.
Da análise da situação posta nos autos, verifica-se que o apelado ingressou com Ação de Auxílio-Doença Cumulada com Conversão para Aposentadoria por Invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário, por ser trabalhador rural.
Para tanto, após síntese histórica, sustenta preencher os requisitos para a obtenção do benefício previdenciário, na qualidade de Segurado Especial, como Trabalhador Rural da Previdência Social.
Alega que laborou na região de Primavera do Leste-MT, sempre na função de trabalhador rural (CTPS de fls. 20/25), além do que, seu último registro na carteira de trabalho data de 8 de junho de 2005, e segue em vigência até a atualidade, mantendo, portanto, também a qualidade de Segurado Obrigatório do INSS.
Relata que, ficou incapacitado para o trabalho devido as seguintes patologias: Arteriosclerose coronariana (infarto agudo do miocárdio) foi submetido a um cateterismo esquerdo ventriculografia esquerdo e coronariografias (punção broquial direita – cateter 5F), que aguarda ser submetido a revascularização do miocárdio (ponte safena – e, está na fila do SUS) fato que ensejou a concessão administrativa do benefício do auxílio-doença previdenciário (NB 5490906258, espécie 31) a partir de 20-11-2011 (carta de concessão/memória de cálculo de fls. 36 e 54), prorrogado por diversas vezes, até que em 21-10-2013, operou-se a cessação administrativa do benefício, sem novo restabelecimento, o que motivou a propositura da presente ação.
O laudo pericial oficial foi confeccionado em 10-7-2015 (fls. 69/72), do qual transcrevo os seguintes pontos que interessa no momento:
Quesitos:
1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim, há 10 (dez) anos
2) Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?
Resposta:
Arteriosclerose Coronariana.
3) quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pelo autor?
Resposta:
Infarto Agudo.
4) existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidencias tal nexo?
Resposta:
Não. Não.
(...)
Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial de fls. 69/72), observo que a situação relatada nos autos não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas 501 do STF,
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista,
e 15 do STJ,
Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho
.
Logo, mister reconhecer que a competência para análise da ação é da Justiça Federal.
Como cediço, o INSS é uma Autarquia Federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - às causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes
, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”
Todavia, em face da impossibilidade de se ter uma Vara da Justiça Federal em cada Comarca, o legislador constituinte inseriu na Carta Magna a delegação de competência de matéria específica e própria da Justiça Federal à Justiça Estadual, consoante se verifica da inteligência do artigo 109, § 3o, CF. Confira-se:
“Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

E mais, o citado artigo também estabelece em seu § 4o que:
“Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.

In casu
, em sendo o Recurso de Apelação Cível interposto nos autos de uma Ação de Auxílio-Doença Cumulada com Conversão para aposentadoria por Invalidez movida contra o INSS, processada pelo Juízo de Comarca no exercício de Jurisdição Federal, tenho que este Sodalício é incompetente para a apreciação do presente recurso, considerando a incidência do disposto no artigo 109, inciso I, § 3o e § 4o, da Constituição Federal.
Ademais, é assente na jurisprudência de que compete à Justiça Comum Estadual apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o INSS, visando o benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões correspondentes ao acidente de trabalho, o que não é o caso dos autos. (AgRg no CC 122.703/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 05/06/2013).
Assim, compete ao Tribunal Regional Federal a apreciação do recurso em tela, nos termos do disposto no art. 108, II, da Constituição Federal, que determina a competência dos Tribunais Regionais Federais para “
julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência da área de sua jurisdição
”.
Nesse sentido, vejamos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO FEDERAL COMPETENTE
. PRECEDENTE. 1. Na espécie, não há qualquer manifestação do Juízo da 1.a Vara Federal de Itapeva/SP, razão pela qual inexiste, na espécie, conflito negativo de competência. 2.
É necessário declarar, de ofício, que o Juízo de Direito do Foro Distrital de Itaberá-Itapeva/SP, ora suscitante, é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, e, por via de consequência, determinar o envio dos autos àquele que detém a competência para dirimir a matéria posta ao crivo do Poder Judiciário
. 3.
Por se tratar de ação de cunho eminentemente previdenciário, deve ser afastada a incidência da exceção preconizada pelo art. 109, inciso I, da Carta Magna, e ser fixada a competência do Juízo da 1.a Vara Federal de Itapeva/SP.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no CC 118.346/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 25/06/2012) (destaquei)

A propósito, esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.
(Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – LOMBALGIA CRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA -
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.
(Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). [Destaquei]

Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Ressalto, por oportuno, que a doença degenerativa (caso do Autor) está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1o,
a
, da Lei no 8.213/91.

Art. 20 – Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência social;
II - Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I.
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direito determinado pela natureza do trabalho.
[Destaquei]

Dessa forma, resta configurada a incompetência deste Juízo para processar e julgar a demanda em questão, impondo-se o declínio de competência ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Ante o exposto,
declaro a incompetência absoluta deste Tribunal
para processar e julgar este Recurso de Apelação e, em consequência,
determino
a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, após anotações e baixa na distribuição.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora